Tribunal: TJPA
Processo: 0000484-06.2018.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº_________________
PROCESSO Nº 0000484-06.2018.8.14.0006
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA - 3ª VARA CRIMINAL
APELANTE (S): THIAGO VICTORINO CASTRO DOS SANTOS
ADVOGADO (A): DRª. LISIANNE DE SÁ ROCHA (DEFENSORA PÚBLICA)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRª. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: DESª MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
REVISORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO A QUO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ
. O Magistrado
a quo
apesar de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CPB, referente a menoridade relativa, acertadamente deixou de aplicá-la em obediência ao ensinado na súmula 231 do STJ, afastando a possibilidade de aplicação das atenuantes abaixo do mínimo legal
. 2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2020.

Belém, 13 de outubro de 2020.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
Thiago Victorino Castro dos Santos
, às fls. 60/64, através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de fls. 51/53, que julgou procedente a denúncia formulada, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 157, caput, do Código Penal Brasileiro
(Roubo), a pena definitiva de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
.

Segundo os termos da denúncia, respaldada no inquérito policial:
¿
Noticiam as anexas peças inquisitoriais que, em 15/01/2018, por volta de 17h:15min, o denunciado THIAGO VICTORIANO CASTRO DOS SANTOS, mediante violência e grave ameaça, utilizando-se de um simulacro, subtraiu a importância de R$50,00 (cinquenta reais), fato ocorrido no interior do Panificadora Sá, sendo esta de propriedade do ofendido JOSÉ EURIDES PEREIRA, localizada na Cidade Nova V, Travessa WE 24, n°452-A, nesta cidade.
Segundo informações constantes no IPL em anexo, o ofendido encontrava-se em seu estabelecimento comercial atendendo um cliente no balcão, ocasião em que adentrou um indivíduo, sendo o então acusado THIAGO VICTORIANO CASTRO DOS SANTOS, e a vítima suspeitou de sua atitude. Em seguida, o denunciado pediu certa quantia em biscoito, tendo a vítima virado de costas para pesar o produto, sendo que ao voltar ao balcão para entregar o pedido, o acusado sacou o simulacro de arma de fogo, e anunciou o assalto. Em seguida, o acusado disse ao ofendido: "PERDEU, PERDEU, PASSA O DINHEIRO!" e, a vítima sem esboçar reação, entregou a importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) que estava na gaveta.
Consta ainda do inquérito em anexo que, o acusado após realizar a subtração, tentou empreender fuga do local, entretanto, o filho da vítima, que é dono de uma Cyber que fica ao lado da padaria, ao perceber o assalto, conseguiu avançar contra o denunciado e imobilizá-lo. Por fim, após a imobilização do acusado, foi acionada a guarnição policial, a qual se deslocou ao local e deu voz de prisão ao denunciado, sendo então conduzido para a Delegacia de Polícia, para serem adotadas as providências legais cabíveis. Ressalte-se que o acusado dias anteriores, teria adentrado a Cyber do filho da vítima, e subtraído 01 (um) aparelho celular de um funcionário
¿.

A denúncia foi recebida em 01/02/2018, às fls. 05.

A audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual (fls. 29 e 34).

Inconformado com os termos da sentença, a defesa, às fls. 60/64, ofereceu razões de apelação, requerendo a aplicação da atenuante de menoridade relativa, na segunda fase de dosimetria da pena, abaixo do mínimo legal.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, às fls. 65/70, debatendo as razões apresentadas, concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, às fls. 76/78, que se pronunciou pelo improvimento do recurso da defesa.

É o Relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

Pretende o apelante a aplicação da atenuante de menoridade relativa, na segunda fase de dosimetria da pena, abaixo do mínimo legal.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o
recorrente Thiago Victorino Castro dos Santos
às sanções punitivas do art. 157, caput, do Código Penal Brasileiro (Roubo),
à PENA DEFINITIVA DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME ABERTO.

Na primeira fase
, nota-se às fls. 52-v que ao recorrente foi fixada a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, ou seja, em seu patamar mínimo.

Na segunda fase
da dosimetria, o MM. Magistrado reconhecendo para o apelante a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal (menoridade relativa), fundamentou da seguinte forma: ¿
Há uma atenuante (menoridade relativa), motivo pelo qual, normalmente atenuo a pena em um sexto. Entretanto, diante da impossibilidade de reduzir a pena, nesta fase, aquém do mínimo legal (conforme Súmula 231 do STJ e entendimento deste Juízo), as penas encontradas na primeira fase permanecem inalteradas
.¿

Assim, verifica-se que o juiz sentenciante, ao reconhecer na 2ª fase de dosimetria da pena a atenuante referente à menoridade relativa para o apelante deixou de aplicá-la em decorrência da pena base já ter sido fixada em seu mínimo legal, conforme reza o disposto na súmula 231 do STJ: ¿
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. ART. 157, §2º, II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES PREVISTAS NO ART. 65, I E III, D, DO CP. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A diminuição da pena aquém do mínimo legal, em face de circunstâncias atenuantes, vai de encontro ao entendimento disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Recurso Improvido. Decisão Unânime.
(2018.01462194-11, 188.465, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-12, Publicado em 2018-04-17)

Ademais, há de se dizer que representaria uma
afronta ao princípio da legalidade
, visto que
a pena mínima estabelecida pelo legislador é considerada como marco mínimo capaz de cumprir os pressupostos de prevenção tanto geral quanto especial face ao crime perpetrado, cujo entendimento contrário resultaria em grande risco a segurança pública.

Na terceira fase
, não havendo causas de diminuição ou de aumento de pena, tornou a pena definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau.

Encontra-se prequestionada a matéria em caso de interposição pela defesa de eventuais recursos de impugnação extraordinária.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Thiago Victorino Castro dos Santos,
e lhe
nego provimento
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 13 de outubro de 2020.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

.